Tribunal: TJMMG
Processo: 2000683-21.2019.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000683-21.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001574-33.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/02/2020 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PEDIDO DE LIBERDADE DO PACIENTE - PREJUDICADO - PERDA DO OBJETO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO - ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 2º Sgt PM Wagner do Nascimento Silva, impetrante/advogado Luiz Antônio de Oliveira Lima e autoridade coatora a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a presente ordem, com a ressalva da perda do objeto em relação ao pedido de liberdade do paciente. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente 2º Sgt. PM Wagner do Nascimento Silva, contra ato praticado pelo juízo da Terceira Auditoria de Justiça Militar Estadual. Em sua peça inicial, alegou o impetrante que o juiz atuante na 3ª AJME, em 19/12/2019, praticou os seguintes atos abusivos: - recebeu, sem justa causa ou lastro probatório mínimo, a denúncia do Ministério Público Militar no que diz respeito ao delito de lesão corporal grave (art. 209, § 1º, do CPPM); - converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com base no art. 255, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Penal Militar, sem a presença dos elementos necessários para tanto. Em síntese, narrou que o paciente em 18/12/2019 foi preso em flagrante delito em razão dos fatos narrados no REDS n. 2019.062051924-0001. Entretanto, alegou que, em razão de ter sofrido agressões físicas que foram perpetradas por Ronnei Samir Duarte e deram causa a lesão em seu nariz e a necessidade de se submeter à cirurgia reparadora, se encontra internado no Hospital Monte Sinai, sob escolta da PMMG, não tendo, portanto, condições de comparecer à audiência de custódia. Aduziu que, no dia 19/12/2019, a prisão do paciente foi convertida em prisão preventiva, ato que, segundo o impetrante, violou o princípio doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 devido processo legal, uma vez que não fora realizada audiência de custodia, conforme determinam as Resoluções ns. 168/2016 do TJMMG e 213 do CNJ. Dessa forma, alegou que a nulidade do ato deve ser reconhecida, devendo, consequentemente, ser relaxada a prisão do paciente diante da sua ilegalidade. Outrossim, asseverou que não há indícios mínimos da prática do crime de lesão corporal em sua modalidade grave e, ainda, que a denúncia deveria ter sido rejeitada diante da flagrante ausência de materialidade no que tange ao tipo penal previsto no art. 209, § 1º, do CPM. Nesse sentido, alegou que o paciente sofre coação ilegal em decorrência do recebimento da exordial acusatória, fato que motiva o presente writ na forma do art. 467 do CPPM, sendo inequívoca a falta de justa causa para a ação penal. Informou ainda que, mesmo diante da ausência de realização do exame de corpo de delito da vítima, Sgt. PM Monerão, o qual foi requerido conforme se observa no documento constante no evento 28 ofic1, página 1, do processo de origem, houve o oferecimento e o recebimento da denúncia. Nesse contexto, alegou que o paciente sofre constrangimento ilegal, pela ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, sendo a medida desproporcional. Ademais, salientou que não subsistem os elementos que fundamentaram a medida cautelar (risco à ordem pública e à instrução criminal), tendo em vista que o paciente possui residência fixa, é o responsável financeiro de uma filha de 14 (quatorze) anos e se encontra debilitado e de repouso em razão da lesão sofrida. Aduziu que a decisão da magistrada primeva não foi devidamente fundamentada, contrariando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/88. Disse, ainda, que a prisão preventiva para a garantia da instrução criminal se mostra necessária quando há nos autos demonstração de que o indivíduo pretende se furtar da aplicação da lei penal ou causar óbices ao Judiciário, hipóteses não demonstradas no caso em tela, uma vez que não houve resistência do paciente em relação à prisão em flagrante ou a entrega da arma utilizada para efetuar os disparos. Em relação ao risco à obediência à hierarquia e à disciplina militares, alegou que toda a animosidade do paciente, trazida tanto na representação do Ministério Público quanto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não condiz com a verdade dos fatos nem mesmo com o que foi declarado pelas testemunhas e pelas vítimas, tratando-se, portanto, de “inverdades e extremos exageros”. Afirmou que, diante do parecer médico e das imagens trazidas aos autos, faz-se necessário que se conceda ao paciente o direito à prisão domiciliar para melhor tratamento e recuperação da cirurgia à qual foi submetido, bem como pela cumulação de outras medidas cautelares diversas da prisão, com base no artigo 318-B do Código de Processo Penal, c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal Militar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, alegou que, em face da presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris, pugnou pelo seu deferimento, a fim de conceder ao paciente o “o direito de responder ao processo em liberdade e, subsidiariamente, ter sua prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar em razão de seu estado de saúde e necessidade de cuidados médicos”. Nesses termos, requereu, verbis: 1) Seja trancada a ação penal de lesão corporal grave pela ausência de exame de corpo de delito; 2) A nulidade da prisão preventiva por violação ao devido processo legal, ante a ausência de realização de audiência de custódia; 3) A concessão do pedido liminar, inaudita altera pars, assegurando-se ao Paciente o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade ou de ter sua prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar por questões médicas, ou, por aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 4) No mérito, a concessão da ordem para que o paciente possa ter direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade ou, subsidiariamente, para que lhe seja concedida a prisão domiciliar em razão de seu estado de saúde. Instruíram o presente writ os documentos constantes no evento 1. Em 23/12/2019, o Juiz plantonista, James Ferreira Santos, indeferiu a liminar requerida e determinou que fosse oficiada a autoridade apontada como coatora para prestar as informações necessárias. Determinou, ainda, que, fosse dada “vista” ao e. Procurador de Justiça (evento 7). Em parecer, o e. Procurador de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dr. José Alberto Sartório de Souza, manifestou-se pela denegação da ordem, em face do entendimento de que a decisão que decretou a cautelar restou devidamente fundamentada e de que somente se admite o trancamento de ação penal em situações excepcionais, o que não ocorreu no caso em tela. Destacou, ainda, in verbis: A denúncia atende aos requisitos do art. 77 do CPPM, podendo ela ser acompanhada de pedido do Ministério Público de realização de diligências probatórias, como ocorreu aqui, com o requerimento da juntada aos autos do AECD da vítima, da averiguação sobre a existência de filmagem do ocorrido por câmeras de segurança eventualmente existentes no local dos fatos, bem como da realização da reconstituição dos eventos. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Depreende-se das informações constantes nos eventos 27 e 96-ATA 1 do Processo n. 2001582-10.2019.9.13.0003 que, em 24/01/2020, o douto Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, por maioria de 3 (três) votos a 1 (um), revogou a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares ao ora paciente. Dessa forma, em relação ao pedido de liberdade do paciente resta prejudicado o presente writ pela perda de seu objeto. No que se refere ao pedido de trancamento da ação penal, entendo que razão não assiste ao impetrante. Sabe-se que o trancamento de ação penal em sede habeas corpus é medida excepcional, como nos casos de atipicidade de conduta, extinção de punibilidade ou evidente ausência de justa causa, hipóteses não vislumbradas no caso em tela. Nesse sentido, é uníssono o entendimento dos Tribunais Superiores: EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Precedente. 3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC 164275 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §§ 5º E 6º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016. 3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, I, IV, c/c artigo 240, § 2º, do Código Penal Militar. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (STF - HC 171939 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019) HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE DIFAMAÇÃO À PROMOTOR DE JUSTIÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AFERIÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...] 3. O trancamento de ação penal, através da estreita e exígua via do writ, configura medida de exceção, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal. Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em habeas corpus, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico. [...] 4. Contudo, na espécie, impossível reconhecer, de plano, como inequívoca a inexistência de justa causa para a ação penal, pois essa medida dependeria amplo reexame de matéria fático probatória dos autos. 5. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes. 6. Ordem não conhecida. (STJ - HC 245.806/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013) Outrossim, corroboro o entendimento manifestado pelo e. Procurador de Justiça no sentido de que a exordial acusatória recebida pela autoridade apontada como coatora atendeu aos requisitos previstos no artigo 77 do CPPM, podendo ela ser acompanhada de pedido do Ministério Público de realização de diligências probatórias, como ocorreu no caso em tela, com o requerimento da juntada aos autos do AECD da vítima, da averiguação sobre a existência de filmagem do ocorrido por câmaras de segurança eventualmente existentes no local dos fatos, bem como da realização da reconstituição dos eventos. Por tais razões, denego a presente ordem, com a ressalva da perda do objeto em relação ao pedido de liberdade do paciente. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de fevereiro de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Presidente da Segunda Câmara e Relato